Tribunal: CARF
Processo: 15983.720236/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720236/2011-88
ACÓRDÃO
2001-007.730 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIOLA DIEGO SANSIGOLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS
DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.250/95, a partir de 01/01/96, são
tributáveis os rendimentos de complementação de aposentadoria
recebidos das entidades de previdência privada, sendo que não incide
imposto de renda somente sobre a complementação correspondente às
contribuições efetuadas pelo beneficiário no período de 01/01/89 a
31/12/95, e até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste
período, por força do inciso VII do art. 6o da redação original da Lei no
7.713/88, desde que regularmente comprovadas por documentação hábil
e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada omissão de rendimentos tributáveis não levados ao ajuste
anual, o lançamento é procedente.
PAF.
NOVO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
OCORRÊNCIA.
Não pode ser conhecido novo recurso ou aditamento recursal abordando
matéria não contemplada no recurso anteriormente apresentado, em
razão de preclusão consumativa.
ACÓRDÃO
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.730 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720236/2011-88
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 184/188):
Em procedimento para verificação do cumprimento de obrigações tributárias pela
contribuinte acima qualificada, foi lavrado Auto de Infração relativamente ao ano-
calendário 2009, às fls. 02/18, exigindo o recolhimento do imposto de renda pessoa física
de R$ 16.623,64, juros de mora de R$ 2.506,84 (calculados até 30.09.2011) e multa
proporcional de R$ 12.467,73, totalizando o crédito tributário no valor de R$ 31.598,21.
A fiscalização informa que apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos em
decorrência do processo judicial 90.001.0381770 (19a Vara Cível do Rio de Janeiro - RJ),
movido contra a PETROS originalmente pelo pai da autuada, José Cera Sansigolo,
falecido em 16.05.2001 (conforme Certidão às fls. 157/159). Explica que os rendimentos
havidos na ação foram partilhados entre quatro herdeiros – a viúva Nair Diego Sansigolo, a
filha do segundo casamento Fabíola Diego Sansigolo da Costa, e os filhos do primeiro
casamento Lilian Teresa Sansigolo Haasper e José Cláudio Pinto Sansigolo –, cabendo à
contribuinte, já deduzidos os honorários advocatícios proporcionais, R$ 308.638,23.
Refere que, embora não restasse comprovada a não incidência, este valor foi declarado
como isento.
A fiscalização informa ainda que, por falta de comprovação, também glosou deduções
indevidas de dependentes de R$ 3.460,80, de despesas médicas de R$ 2.353,88, de
despesa com instrução de R$ 5.417,88 e de previdência privada/fapi de R$ 16.445,41.
O relatório fiscal esclarece que as infrações ocasionaram um acréscimo de imposto de R$
92.486,95, que restou reduzido a R$ 16.623,64 pela compensação do imposto a restituir
declarado na DAA que serviu de base ao lançamento (2a DAA Retificadora apresentada em
06.06.2011), no montante de R$ 87.520,07, deduzido do imposto já restituído no exercício
de R$ 11.656,76, apurado na DAA anterior (1a DAA Retificadora apresentada em
29.04.2010).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.730 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720236/2011-88
3
Irresignada com o lançamento, a autuada interpôs impugnação, às fls. 119/132, com as
alegações que seguem.
Alega que os rendimentos recebidos em decorrência da ação judicial foram oferecidos à
tributação em declaração de ajuste anual transmitida em nome de seu pai, José Cera
Sansigolo.
Aduz que os rendimentos que recebeu decorrem de herança, com declaração formal em
inventário, sobre a qual não incide o imposto de renda e sim outro imposto, causa mortis,
pago à alíquota de 4% sobre o quinhão recebido. Diz que, para fins de imposto de renda, o
valor correspondente deve ser informado como rendimento isento e não-tributável.
Assevera que sobre o rendimento não há incidência por se tratar de verbas oriundas de
suplementação de aposentadoria. Explica que durante a vigência da Lei 7.713/88 até o
advento da Lei 9.250/95 as contribuições à previdência privada sofriam a incidência na
fonte. Assim, se ocorreu a tributação na fonte, tributar o resultado da ação é bitributar o
mesmo rendimento.
Informa que anexou os comprovantes das despesas glosadas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
APÓS
O
PROCESSAMENTO
DO
INVENTÁRIO.
RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial após o processamento do
inventário pertencem aos sucessores, sendo deles a responsabilidade pelo pagamento do
imposto de renda correspondente.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IDENTIFICAÇÃO DA PARTE ISENTA.
Para o reconhecimento da não incidência sobre rendimentos de complementação de
aposentadoria no limite que corresponde ao valor das contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995, é necessária a identificação do tanto que esta parte representa no montante
recebido.
DEDUÇÃO DESPESAS. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa da dedução de despesas realizadas de acordo com a legislação
que forem comprovadas e mantida a glosa das demais.
Cientificada da decisão, em 12/05/2015 (fls. 217), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 15/05/2015, recurso voluntário (fls. 194/214), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, pugnando pela não incidência do imposto de renda sobre o valor correspondente as
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário ao plano de previdência complementar
no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, pois mantida a autuação, será gerado nova tributação
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.730 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720236/2011-88
4
sobre os aludidos rendimentos recebidos no processo judicial onde se pleiteou a não incidência
tributária sobre o benefício de complementação de aposentadoria recebido por seu falecido
genitor, sob pena de bitributação. Cita jurisprudência judicial para motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, seja afastada a incidência tributária sobre o valor recebido a título
complementação de herança que, na origem, estava isenta de tributação.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 215.
Em 03/06/2015, peticiona trazendo os documentos comprobatórios das despesas
de instrução remanescentes de seus filhos/dependentes declarados, Fábio e Felipe Sansigolo da
Costa, para fins de restabelecimento das aludidas despesas declaradas (fls. 246/248).
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 250),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Incialmente, cabe manifestar sobre a dupla interposição recursal intentada.
Com em relação ao aditamento recursal apresentado em 03/06/2015 (fls. 246/248),
ocorreu a preclusão consumativa, porquanto não é admitido a repetição da prática de atos já
validamente praticados, visto que, com a apresentação do recurso anterior se exauriu a faculdade
de recorrer. Noutras palavras, o Recorrente já havia regularmente exercido o direito de impugnar
a decisão recorrida e o fez insurgindo somente contra a omissão de rendimentos apurada. E, uma
vez consumado esse direito, uma nova interposição recursal contra a decisão proferida encontra
obstáculo no instituto da preclusão.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA POR
OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO, IMPOSSIBILITANDO A REPETIÇÃO
DO ATO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO
RECURSO, PARA QUE APENAS O SEGUNDO TENHA TRÂNSITO. ATO IRRETRATÁVEL.
HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS
INTERPOSTOS, UM PELA DESISTÊNCIA, OUTRO PELA PRECLUSÃO. - Com a interposição do
recurso especial, ainda que antes de esgotado o prazo legal, há a preclusão consumativa
do ato. Não é possível, nesse contexto, a apresentação de novo recurso pela parte. - A
desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção
de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa.
Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.730 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720236/2011-88
5
segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser
apreciada. Recursos não conhecidos. (REsp 1.009.485/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, DJe 14/12/2009)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. - Havendo expressa desistência
anterior dos agravantes de recorrer de uma decisão, não podem, posteriormente, interpor
novo recurso discutindo a mesma matéria apenas porque houve novo julgamento de
embargos de declaração interpostos pela parte contrária, mas que foram rejeitados, sem
alteração, portanto, do conteúdo da decisão primitiva. - Questão preclusa. Recurso não
provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 651.931/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, DJ 2/10/2006)
Assim, uma vez praticado o ato processual não mais é possível promover sua
correção, aditamento ou mesmo repeti-lo, porquanto já consumado, calhando aqui a perda da
faculdade processual em relação a matéria aditada, calhando apenas a apreciação do primeiro
recurso.
Neste contexto, trazendo a regra processual ao caso vertente, quanto ao
complemento recursal alusivo às despesas de instrução, operou-se a preclusão, pois tal matéria
não foi objeto do recurso, vindo a ser suscitada somente em sede de aditamento da peça recursal,
o que é vedado pela legislação processual. Melhor dizendo, restando praticado o ato processual
não mais é possível promover sua correção ou mesmo repeti-lo (pois já consumado), cabendo
apenas a apreciação das razões suscitadas no recurso propriamente dito.
A par dos fatos, tem-se que o primeiro recurso interposto (fls. 194/214) é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão por que dele conheço e
passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos valores recebidos de entidades de
previdência a título de complementação de aposentadoria:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 308.638.23, declarados como isentos, constatada em sede de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias do ano-calendário de 2009 (DAA/2010), importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 16.623,64, a ser acrescido dos encargos legais, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
em relação aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 184/188), e atendo-se aos
informes contidos no auto de infração lavrado (fls. 2/18), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.730 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720236/2011-88
6
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo que não restou comprovado que os valores relativos à
complementação de aposentadoria recebida judicialmente corresponde, ao menos parcialmente,
às contribuições efetuadas por seu pai, José Cera Sansigolo, no período de 01/1989 a 12/1995,
conforme aliás bem fundamentado na decisão de piso, situação que poderia ter sido suprida, ao
meu sentir, com declaração e/ou informe da fonte pagadora PETROS, detalhando os valores das
contribuições vertidas ao plano de aposentadoria de seu falecido pai no período acobertado pela
isenção fiscal – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 186/188), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Inicialmente, é necessário esclarecer alguns aspectos da responsabilidade tributária na
sucessão causa mortis.
A responsabilidade pelo imposto devido por pessoa falecida, até a data do falecimento, é
do seu espólio. Encerrada a partilha, a responsabilidade pelo imposto devido pela
pessoa falecida, até aquela data, é do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro,
limitando-se ao montante dos bens e direitos a eles atribuídos. (Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil, arts. 1.725 e 1.997; Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, art. 167, inciso I, itens 24 e 25, com redação dada pela Lei no 6.216, de 30 de junho
de 1975; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda - RIR/1999, arts. 11, 12 e 23; Instrução Normativa SRF no 81, de 2001, art. 3o, §§ 2o
e 3o, e art. 23).
Ou seja, após o processamento do inventário, com a emissão do formal de partilha ou
carta de adjudicação e a transcrição desse instrumento no registro competente, o meeiro,
herdeiros e legatários passam a usar, gozar e dispor, de forma plena e legal, dos bens e
direitos transmitidos causa mortis. Para os efeitos fiscais, com a decisão judicial ou a
escritura pública de inventário e partilha extingue-se a responsabilidade da pessoa
falecida, dissolvendo-se, então, a universalidade de bens e direitos que constitui o espólio
e a propriedade dos bens e direitos é transmitida ao sucessor.
Assim, os rendimentos decorrentes da ação judicial recebidos após o fechamento do
inventário pertencem aos sucessores, sendo deles a responsabilidade pelo pagamento
do imposto de renda correspondente.
Além disso, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constato, ao contrário do
alegado pela autuada, que os rendimentos indicados como omitidos no presente
lançamento não foram declarados pelo seu pai José Cera Sansigolo e nem por seu
espólio. Verifico que a última DAA entregue em nome dele refere-se ao exercício 2003,
muito anterior ao recebimento – em 2009 – dos rendimentos indicados como omitidos.
No mesmo sentido, sem razão a contribuinte no que concerne a sua pretensão em
considerar isento os valores que recebeu por se referirem a complementação de
aposentadoria.
Registre-se a existência do Ato Declaratório PGFN no 4/2006 – que dispensou a
contestação e autorizou a desistência dos recursos já interpostos em ações judiciais que
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.730 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720236/2011-88
7
visem obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre a complementação de
aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o limite
do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força da isenção concedida no
inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela
Lei no 9.250, de 1995 – e da Instrução Normativa RFB no 1.343/2013 – que estabeleceu
normas e procedimentos na apuração do imposto de renda sobre os valores pagos por
entidade de previdência complementar correspondentes às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995 para os beneficiários que se aposentaram(rem) a partir de 2008. No entanto,
observe-se que a exclusão do campo de incidência aplica-se somente à parte
correspondente às contribuições efetuadas entre 1989 e 1995 e ainda que é necessária a
identificação do valor da parte da complementação correspondente às contribuições
arcadas exclusivamente pelo beneficiário, que a fonte pagadora pode informar.
Assim, apesar de haver reconhecimento da não incidência no limite que corresponde ao
valor das contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, não há como aplicar este entendimento ao
caso em questão por não estar identificado o tanto que esta parte representa.
Destarte, correta a apuração de omissão de rendimentos perpetrada pela fiscalização.
(...)
Desta forma, considerando os elementos trazidos ao processo, o valor do imposto
lançado deverá ser ajustado para R$ 4.312,69, mantendo-se a multa de ofício (75%) e os
juros de mora correspondentes.
De fato, vale salientar sobre a matéria, que a Lei no 9.250/95 revogou a isenção
prevista no art. 6o, VII, "b", da Lei 7.713/88, cuja nova redação isenta apenas os pagamentos de
seguro por morte ou invalidez do participante:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Com efeito, indene de dúvida que a isenção fiscal alcança apenas os rendimentos a
título e complementação de aposentadoria recebidos até a publicação da referida lei. Ademais, e
como já dito, a norma isentiva contida na redação original do art. 6o, VII, “b” da Lei no 7.713/88,
foi revogada pelo art. 33 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Acresça-se o fato de que o STJ, no julgamento do RESP no 760.246/PR, recebido
como representativo da controvérsia pelo rito dos recursos repetitivos – cujo entendimento
deve ser reproduzido pelas turmas de julgamento do CARF, nos termos do art. 98, II, “b” e 99 do
Novo RICARF – por unanimidade assim deliberou:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.730 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720236/2011-88
8
TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RATEIO DO PATRIMÔNIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi
dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a
31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007; EREsp
500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. A quantia que couber por rateio a cada participante, superior ao valor das respectivas
contribuições, constitui acréscimo patrimonial (CTN, art. 43) e, como tal, atrai a incidência
de imposto de renda.
Precedentes (AgRg nos EREsp 433.937/AL, Min. José Delgado, Primeira Seção, DJe
19/05/2008; AgRg nos EREsp 530.883/MG, Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJ
16/10/2006).
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Logo, tem-se que a partir de 01/1996 a isenção sobre os rendimentos recebidos a
título de complementação de aposentadoria pagos por entidades de previdência privada foi
revogada, excetuando apenas os rendimentos alusivos ao período de 1989 a 1995, que gozam de
isenção até o seu exaurimento, rendimentos estes não comprovados nos autos.
Portanto, à míngua de comprovação dos requisitos exigidos para reconhecimento
da isenção no caso concreto – diga-se de passagem, complementação de aposentadoria relativa as
contribuições exclusivamente efetuadas pelo contribuinte falecido no período de 1989 a 1995, até
o limite do imposto pago sobre as aludidas contribuições desse período – e deixando a
contribuinte herdeira de declarar a totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos no ano-
calendário de 2009, incorreu na infração objeto da autuação fiscal.
Assim, uma vez apurada omissão de rendimentos sujeitos à tributação, correto é o
procedimento fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, segundo o art. 142 do CTN, competindo ao Fisco
realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a
autuação remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.730 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720236/2011-88
9
Wilderson Botto

Fl. 259
DF CARF MF
Original